Tribunal: TJES
Processo: 0000017-67.2022.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000017-67.2022.8.08.0066

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AUREA CUSTODIO DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. PROVA FRÁGIL E INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS CONCRETAS DE INTIMIDAÇÃO REAL. DÚVIDA RAZOÁVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente à pena de 2 (dois) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça, por duas vezes, em concurso material (art. 147, caput, c/c art. 69, ambos do CP).

2. Segundo a denúncia, a acusada teria proferido ameaças verbais às vítimas, por meio de interlocução indireta, com suposta referência a atos de violência, os quais teriam sido posteriormente relatados às ofendidas por terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se os elementos constantes dos autos são suficientes para embasar a condenação penal da recorrente pelo crime de ameaça;

(ii) subsidiariamente, analisar a possibilidade de desclassificação do concurso material para crime único.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inicialmente, observou-se que os relatos das vítimas não descreveram, de forma clara e inequívoca, a existência de ameaça concreta, direta e capaz de gerar fundado temor. A imputação baseou-se em declarações de terceiro, sem corroboração por outros meios de prova.

5. A jurisprudência é pacífica ao exigir que, para a configuração do crime de ameaça, a intimidação seja inequívoca, direta e apta a causar temor real na vítima, o que não ficou demonstrado no presente caso. As declarações das ofendidas revelam apenas desavenças genéricas e relatos imprecisos, sem conteúdo probatório firme.

6. Diante da dúvida razoável sobre a materialidade e autoria delitiva, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição da ré, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e provido para ABSOLVER a recorrente com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000017-67.2022.8.08.0066
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AUREA CUSTODIO DE ARAUJO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JHEINNE CLICIA MARTINS REGGIANI - ES29316-A

VOTO

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
, interposto por
AUREA CUSTODIO DE ARAUJO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marilândia/ES (id 14932230), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e a condenou pela prática do crime de ameaça, por duas vezes, em concurso material (art. 147, caput, c/c art. 69, ambos do Código Penal), à pena de 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia 16 de agosto de 2022, no bairro São Marcos, zona rural de Marilândia/ES, a denunciada, de forma livre e consciente, proferiu ameaças contra as vítimas
Jackeline Nogueira
e
Silva Meire Ventura
.

Segundo se apurou, a acusada dirigiu-se ao ex-marido da vítima Silva, o Sr. Leonardo Negreli, e afirmou que iria “matar” as comunicantes, além de dizer que a sua família era “perigosa”.

Consta ainda que após tomarem conhecimento desses fatos, por intermédio do sr. Leonardo, as vítimas relataram sentir-se ameaçadas em sua integridade física e moral, razão pela qual compareceram à Delegacia de Polícia de Marilândia/ES, ocasião em que formalizaram representação criminal em desfavor da ré.

Feitos esses esclarecimentos, passo à análise das teses apresentadas.

Nas razões recursais (id 14932448), a defesa pugna pela
absolvição
da apelante ante a ausência de provas. Subsidiariamente, requer a
exclusão da condenação em concurso material,
mantendo-se apenas uma condenação pelo crime de ameaça.

Inicialmente,
cumpre destacar que, nos termos do art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, consagrando-se, assim, o princípio da presunção de inocência. Este princípio guarda íntima relação com o standard probatório penal, que exige condenação apenas quando as provas demonstram a responsabilidade do acusado além de qualquer dúvida razoável.

Analisando-se os autos, observa-se que a acusação funda-se em narrativas de terceiros, sem que as próprias vítimas tivesse presenciado diretamente as supostas ameaças. Em juízo, embora as declarações prestadas indiquem um quadro de
desentendimentos entre as partes,
não foram produzidos elementos seguros e convergentes a ponto de confirmar, com a certeza necessária, a intimidação alegada.

No caso, a vítima
Sílvia Meire Ventura
relatou que a acusada teria ido até sua residência, ocasião em que conversou com seu ex-marido, afirmando possuir uma “família perigosa”. Todavia, a própria testemunha não se recorda da ré ter proferido ameaça de morte, limitando-se a narrar falas genéricas que, em tese, poderiam ser interpretadas como intimidação. Ressaltou ainda que havia testemunhas de que a ré teria comparecido ao seu local de trabalho em outra oportunidade, mas nenhuma prova nesse sentido foi juntada aos autos. Além disso, em nenhuma das fases do processo foram colhidos depoimentos do sr.
Leonardo Negreli.

A vítima
Jackeline Nogueira
, por sua vez, declarou que a ré costumava falar com terceiros, mas não relatou ter sofrido ameaça direta, mencionando apenas que a acusada teria ido até sua residência, supostamente com o intuito de “gravar algo a seu respeito”. Acrescentou, de forma genérica, que “frequentemente é ameaçada”, sem detalhar circunstâncias concretas ou especificar conteúdo intimidatório dirigido a si.

Com efeito, em se tratando do crime de ameaça, é imprescindível que a intimidação se
mostre clara, pessoal e capaz de incutir fundado temor na vítima
, circunstância que não se evidencia de forma inequívoca no caso concreto.

Isso porque as referidas declarações, conquanto revelem episódios de desavença entre as partes, não demonstram, com a segurança exigida no processo penal, que as palavras atribuídas à acusada tenham gerado temor nas vítimas. Ressalte-se que a própria ofendida, Jackeline, afirmou que, desde que a acusada se mudou há cerca de dois anos, nunca mais teve problemas com ela, ainda que já tivesse formalizado denúncia anterior.

Importa destacar que a única testemunha indicada como fonte direta das supostas ameaças —
o Sr. Leonardo Negreli
— não foi ouvida nem na esfera inquisitorial, nem na instrução judicial, o que enfraquece de forma substancial a acusação, fundada exclusivamente em relatos indiretos.

Tal fragilidade probatória impõe dúvida razoável sobre a ocorrência e autoria do crime narrado. Embora a palavra da vítima possua especial relevo em crimes de ameaça, sobretudo por se tratarem de condutas praticadas de forma reservada, ela deve estar lastreada em outros elementos de corroboração, sob pena de se proferir condenação baseada em juízos meramente subjetivos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para
ABSOLVER
a recorrente das imputações que lhe foram feitas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Dou a matérias como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.